Tribunal: CARF
Processo: 16306.000097/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16306.000097/2009-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-007.035 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de março de 2024
Recorrente
ITAUSA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. COMPROVAÇÃO.
A declaração de compensação, apresentada por contribuintes, deve estar
fundamentada em razões fáticas e jurídicas, para seu deferimento. Caso
concreto em que se confirmou o crédito pleiteado em diligência anteriormente
determinada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, para reconhecer o valor adicional de R$ 1.973.860,69, a título de saldo
negativo de CSLL referente ao ano-calendário de 2003, com a homologação das compensações
realizadas, até o limite do direito creditório reconhecido, nos termos do relatório e voto do
relator, vencido o conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, que votou por dar provimento
parcial ao recurso, para reconhecer o valor adicional de, apenas, R$ 1.597.458,93. Julgamento
iniciado em setembro de 2023.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega,
Miriam Costa Faccin (suplente convocado(a)) e Paulo Henrique Silva Figueiredo (presidente).
Relatório
Tratam-se, na origem, de Pedidos Eletrônicos de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP’s por meio das quais a interessada
pretende compensar débitos diversos, no valor total de R$ 11.056.213,52, com a utilização de
suposto crédito de saldo negativo composto de pagamentos de estimativas mensais de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16306.000097/2009-01
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-007.035 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000097/2009-01

Contribuição Social ao Lucro Líquido – CSLL referente ao ano-calendário de 2003, o qual foi
declarado na ficha 17 da DIPJ de 2004 no montante de R$ 10.276.132,40 (fls. 15), de acordo
com os dados discriminados na planilha abaixo:
DCOMP
Crédito / AC
Total de Débitos
38139.59613.140504.1.3.03-3000
CSLL 2003
3.090.174,72
09464.41972.280504.1.3.03-1525
CSLL 2003
1.221.598,89
00468.90267.010604.1.3.03-9180
CSLL 2003
72.436,19
38684.53019.140604.1.3.03-6456
CSLL 2003
1.049.773,07
19576.86505.300604.1.3.03-4484
CSLL 2003
72.436,19
03532.34392.150704.1.3.03-7859
CSLL 2003
2.673.603,02
19263.66212.030804.1.3.03-0811
CSLL 2003
95.241,69
25972.02056.130804.1.3.03-6410
CSLL 2003
2.780.949,75

TOTAL
11.056.213,52
Através do Despacho Decisório de fls. 37/44, a Autoridade fiscal concluiu por
reconhecer parcialmente o direito creditório pleiteado na importância de R$ 8.302.271,71, de
modo que as compensações objeto dos PER/DCOMP’s foram homologadas até o limite do
crédito reconhecido, conforme se verifica dos trechos abaixo reproduzidos:
“3 – Da apuração do direito creditório
12. Avaliando a apuração do suposto saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2003,
no montante de R$ 10.276.132,40, declarado na ficha 17 da DIPJ 2004 à fl. 12, verifica-
se que:
 O contribuinte não apurou CSLL devida, antes de descontar as deduções, por ter
apurado base de cálculo negativa no montante de R$ 47.927.073,86, conforme ficha
17 da DIPJ 2004 à fl. 12.
 Foram apuradas estimativas de CSLL a pagar na ficha 16 da DIPJ 2004 (fls. 08/11) e
estas foram declaradas em DCTF (fls. 13/19) como compensadas, conforme
detalhado a seguir:
 As estimativas de Jan/03 e Fev/03 foram compensadas através dos processos
administrativos n° 11610.003104/2003-65 e n° 11610.004393/2003-10 (fls. 13/14).
Tais processos foram apensados ao processo de n° 11610.022154/2002-61 (fl. 20) e
este já foi analisado pela EQPIR. O pedido de Restituição foi deferido parcialmente
e o valor do crédito concedido não foi suficiente para homologar todas as
compensações (fls. 21/22). Não foi possível homologar a compensação do débito de
CSLL do período de apuração fev/03 (fl. 22) e, por este motivo, esta não será
considerada no cálculo do montante do crédito do saldo negativo de CSLL do AC
2003.
 A estimativa de Mar/03 foi compensada através da DCOMP de n°
20884.18543.150503.1.3.02-0887 (fl. 15), que foi retificada pela DCOMP de n°
05284.84453.300503.1.7.02-7807, e a esta foi atribuído o processo de no
10880.915462/2006-12 (fl. 23), em que está sendo analisado o saldo negativo de
IRPJ do AC 2002. Tal DCOMP ainda se encontra em análise, o processo ainda não
foi concluído. Como ficou confirmado que o débito de CSLL de Mar/03 está
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-007.035 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000097/2009-01

realmente declarado em tal DCOMP (fl. 24) e considerando o §2° do art. 74 da Lei
n° 9430/1996 com redação dada pelo art. 49 da Lei n° 10.637/2002: “§2° A
compensação declarada à Secretaría da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação”, esse débito fará
parte do Cálculo do montante do crédito do saldo negativo de CSLL do AC 2003.
 O débito de CSLL de abr/03 (fl. 16) foi parcialmente compensado com o saldo
negativo
de
IRPJ
do
AC
2001,
através
da
DCOMP
de
n°
32688.99409.300503.1.3.02-0007, que não foi homologada por inexistência de
crédito (fl. 29), e parcialmente compensado com o saldo negativo de IRPJ do AC
2002, através da DCOMP de n° 13403.93260.300503.1.3.02-5500 (fls. 16 e 25).
Esta também está vinculada ao processo de n° 10880.915462/2006-12 (fl. 23), que
ainda não está concluído .e, portanto, o débito encontra-se extinto sob condição
resolutória de sua ulterior homologação. Assim, só parte da estimativa de abril
poderá fazer parte do cálculo do montante do crédito do saldo negativo de CSLL do
AC 2003.
 A estimativa de CSLL de Mai/03 (fl. 17) foi compensada através da DCOMP de no
40023.13597.3000603.1.3.02-2690 (fl. 26), que também está vinculada ao processo
de no 10880.915462/2006-12 (fl. 23).
 Parte do débito de ago/03 (fl. 18) foi compensada através da DCOMP de n°
06224.92083.300903.1.3.02-9203 (fl. 27), também atrelada ao processo de n°
10880.915462/2006-12 (fl. 33), e parte do débito, de acordo com a DCTF, está
suspensa devido a uma Liminar em Mandado de Segurança referente ao processo
judicial de n° 2003.61.00.004966-0. Consulta processual, no entanto, mostra que o
mérito foi analisado em la instância, que foi julgado improcedente o pedido e
denegada a segurança (fl. 30). Os autos foram então remetidos ao TRF 3 para serem
apreciados na instância superior (fl. 31). A sentença ainda não transitou em julgado
(fl. 32). Assim, tal montante não pode ser considerado como estimativa, por não se
tratar de crédito líquido e certo, requisito essencial para a compensação, conforme
determina o art. 170 do CTN.
 A estimativa de CSLL de Out/03 (fl. 19) foi compensada através da DCOMP de n°
08741.71628.241103.1.3.02-0904 (fl. 28) que também está vinculada ao processo de
n° 10880.915462/2006-12 (fl. 33)”.
Em 06/04/2009, a contribuinte foi intimada do resultado do Despacho Decisório,
conforme se verifica do Aviso de Recebimento - AR de fls. 46, e entendeu por apresentar
Manifestação de Inconformidade de fls. 86/89 em que sustentou, em síntese, as seguintes
alegações:
(i)
Que, quanto ao PA de 02/2003 no montante de R$ 1.141.522,29, o
processo de n° 1l6l0.022154/02-16 estava em discussão na esfera
administrativa (CARF), de modo que o débito deveria ser considerado
extinto sob condição resolutória de ulterior homologação, nos termos do
que determinara o artigo 34, § 2o da Instrução Normativa RFB no
900/2008;
(ii)
Que, no que tange ao PA de 04/2003 no valor de R$ 455.936,64, objeto
do processo de n° 116l0.000608/2003-23 que, a rigor, estava em discussão
na esfera administrativa (DRJ), o débito também deve ser considerado
extinto sob condição resolutória de ulterior homologação, de acordo com o
que estabelecera o artigo 34, § 2o da Instrução Normativa RFB no
900/2008; e
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-007.035 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000097/2009-01

(iii)
Que, em relação ao PA de 08/2003, havia se equivocado ao preencher a
DIPJ e DCTF e, portanto, protocolizou pedido para retificá-las a fim de
sanar erros no preenchimento dos referidos documentos, já que as
antecipações devidas seriam, na verdade, de R$ 1.495.521,89 para o PA de
01/2003 e de R$ 4.517.296,36 para o PA de 08/2003 e não R$
1.119.120,13 e R$ 4.893.698,12, respectivamente, os quais haviam sido
informados originalmente, de modo que a diferença de R$ 376.401,76
apurada pela autoridade fiscal no referido PA de 08/2003 não existia, bem
assim que, através da petição protocolada em 16/04/2003, requereu a
alteração da Declaração de Compensação de R$ 3.156.881,50 para R$
352.185,54 e informou as alterações das antecipações de janeiro e agosto
de 2008.
Com base em tais alegações, a contribuinte pleiteou a reforma do Despacho Decisório para que a totalidade do
crédito pretendido fosse homologada e que, por conseguinte, que as compensações atreladas ao presente processo
fossem homologadas integralmente.
Os autos foram encaminhados à Autoridade julgadora de 1a instância. E, aí, em
Acórdão de no 16-24.715 (fls. 161/165), a 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo - SP entendeu por julgar a Manifestação improcedente, conforme se
verifica da ementa reproduzida abaixo:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2003
SALDO NEGATIVO DE IMPOSTO APURADO NA DECLARAÇÃO.
Constituem crédito a compensar ou restituir os saldos negativos da CSLL apurados em
declaração de rendimentos, desde que ainda não tenham sido compensados ou
restituídos.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
O reconhecimento do crédito depende da efetiva comprovação do alegado recolhimento
indevido ou maior do que o devido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”.
Em 07/06/2010, a empresa foi intimada, por via postal, do resultado do
julgamento do Acórdão no 16-24.715, conforme se verifica do AR de fls. 167, e, em 07/07/2010,
entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 168/174 por meio do qual suscita, em síntese,
as seguintes alegações:
(i)
Do Direito
Que apurou saldo negativo de CSLL no ano-calendário de 2003 no
montante de R$ 10.276.132,40 e, desse montante, a DERAT/SP
reconheceu R$ 8.302.271,371, tendo glosado, portanto, o montante de R$
1.973.860,69.
(ii)
Antecipação de Fev./2003 – R$ 1.141.522,29
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-007.035 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000097/2009-01

Que a antecipação de CSLL do mês de fevereiro de 2003 a qual é objeto
de discussão nos autos do Processo Administrativo no 11610.022154/2002-
61 foi glosada sob o argumento de que o saldo negativo utilizado para
compensá-la não foi suficiente para homologá-la, sendo que o referido
processo que se discute o crédito está pendente de decisão definitiva, de
modo que, ao contrário do que a Autoridade julgadora de 1a instância
sustentou, a compensação efetuada extingue a antecipação sob condição
resolutória de sua ulterior homologação, nos termos do que determina o
artigo 34, § 2o da Instrução Normativa no 900/09 e de acordo com o
entendimento da própria RFB que foi exarado no bojo do Despacho
Decisório proferido nos autos do Processo Administrativo no
16327.000680/2009-65, que, em caso análogo, reconheceu integralmente o
crédito pleiteado, a despeito da confirmação das antecipações que
compunham o saldo negativo (doc. em anexo – fls. 182/186).
(iii)
Parte da Antecipação de Abr./2003 – R$ 455.936,64
Que parte da antecipação de CSLL do mês de abril que foi compensada
com o saldo negativo de IRPJ apurado no ano de 2001 também foi glosada
sob a argumentação de que o crédito é inexistente, sendo que o saldo
negativo do IRPJ apurado no ano de 2001 se encontra em discussão nos
autos do Processo Administrativo no 11610.000608/2003-23, o qual, a
rigor, ainda está pendente de decisão definitiva, de sorte que, pelos
mesmos motivos expostos anteriormente, essa parcela do crédito não pode
ser glosada.
(iv)
Parte da Antecipação de Ago./2003 – R$ 376.401,76
Que parte da antecipação de CSLL do mês de agosto de 2003 também foi
glosada, já que o valor declarado na DCTF com exigibilidade suspensa nos
autos do Mandado de Segurança no 2003.61.00.004966-00, no qual se
discute a tributação de lucros no exterior e o qual ainda não transitou em
julgado, não seria líquido e certo; e
Que a Autoridade julgadora de 1a instância, por sua vez, acabou
concluindo que não lhe competia analisar as necessárias retificações de
ofício as quais foram solicitadas quando da apresentação da Manifestação
de Inconformidade, de modo que, tendo em vista que a Autoridade não
pode se pronunciar sobre as retificações, requer que seja determinado o
retorno dos autos à DERAT/SP para que, a partir da realização de
diligência, possa se manifestar sobre os pedidos de retificação da DIPJ e
DCTF solicitados anteriormente em sede de Manifestação de Inconformidade.
Com base em tais fundamentos, a contribuinte requer que o Recurso Voluntário
seja conhecido e que, ao final, seja julgado procedente para que o Acórdão recorrido seja
reformando e, por conseguinte, para que o crédito pleiteado seja reconhecido integralmente.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-007.035 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000097/2009-01

Os autos foram encaminhados para este E. CARF através do Despacho de
Encaminhamento de fls. 187, sendo que, em sessão realizada em 03/02/2015, a 1a Turma
Ordinária da 1a Câmara da 1a Seção de Julgamento proferiu a Resolução no 1101-000.145 (fls.
208/211) e, na oportunidade, acabou concluindo por converter o julgamento do processo em
Diligência para que a Autoridade fiscal da jurisdição da contribuinte adotasse as seguintes
providências: (i) confirmasse se a decisão proferida no processo administrativo no
11610.022154/200261 e a estimativa de fevereiro/2003 foi liquidada; (ii) acaso o Acórdão no
1101-001.236 se tornasse definitivo, promovesse sua liquidação, informando se o crédito
reconhecido foi suficiente para liquidação da estimativa de abril/2003 a ele vinculada; e, por fim,
(iii) informasse as providências adotadas em face das petições de fls. 87/88 e 89/93, inclusive
quanto a eventuais repercussões decorrentes do reconhecimento do direito creditório utilizado no
processo administrativo no 11610.000608/2003-23 e anexos.
Na sequência, os autos foram remetidos à Unidade de origem e, aí, a Autoridade
elaborou o Relatório de Diligência no bojo da Informação Fiscal EQAUD-IRPJCSLL no
2.737/2021 (fls. 214/227) em que dispôs o seguinte:
“Informação Fiscal - EQAUD-IRPJCSLL no 2.737/2021
[...]
2) Esta Informação Fiscal trata de diligência determinada pela resolução no 1101-
000.145– 1a Câmara / 1a Turma Ordinária do CARF, fls. 208/211, para que a autoridade
fiscal da jurisdição da contribuinte:
2.1) “confirme se a decisão proferida no processo administrativo no
11610.022154/200261 e a estimativa de fevereiro/2003 foi liquidada” ;
2.2) “caso se torne definitivo o Acórdão no 1101001.236, promova sua liquidação,
informando se o crédito reconhecido foi suficiente para liquidação da estimativa de
abril/2003 a ele vinculada”;
2.3) “informe as providências adotadas em face das petições de fls. 87/88 e 89/93,
inclusive quanto a eventuais repercussões decorrentes do reconhecimento do direito
creditório utilizado no processo administrativo no 11610.000608/200323 e anexos”;
2.4) “ao final dos trabalhos a autoridade fiscal deve produzir relatório
circunstanciado descrevendo suas análises e conclusões, dele cientificando a
interessada, com reabertura de prazo de 30 (trinta) dias para complementação de
suas razões de defesa.
3) Em relação ao item 2.1, informo que verifiquei o processo no 1.1610.022154/2002-
61, e constatei que o débito confessado de estimativa de CSLL, código 2484, PA
02/2003, no valor de R$ 1.141.522,29, chegando à conclusão de que esse débito
encontra-se LIQUIDADO, por pagamento de dívida inscrita na PGFN, conforme será
demonstrado nos itens a seguir.
[...]
8) Por fim, o débito em questão foi liquidado por pagamento a vista da dívida inscrita,
com o cancelamento das CDAS respectivas, conforme atesta o despacho da PGFN – 3o
Região, às e-fls. 1.370 do processo no 11620.022154/2002-61, trecho colados a seguir.
[...]
9) Em relação ao item 2.2, informo que o débito da estimativa de CSLL, código 2484,
PA 04/2003, no valor original de R$ 455.936,64 foi LIQUIDADO, conforme
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-007.035 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000097/2009-01

informação contida no Despacho de e-fls. 890 do processo no 1.1610.000608/2003-23,
em conjunto com o extrato desse processo emitido em 25/08/2017, e-fls. 891/894 desse
processo, o qual está “encerrado por compensação SIEF”, trechos de interesse
transcritos a seguir:
“Tendo em vista o que deste processo consta e particularmente o Acórdão no 1101-
001.236, proferido pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, foram
operacionalizadas as compensações dos débitos com a observância das disposições
pertinentes da IN/RFB 1717/2017. O crédito deferido informado no SIEF foi R$
1.265.014,69, resultante da diferença entre os seguintes valores: R$ 21.830.147,90
– R$ 20.565.133,21, calculados conforme o demonstrado às fls. 887 e 612,
respectivamente.
Situação atual dos débitos vinculados a este processo:
( X ) Os débitos foram liquidados, conforme extrato dos processos eletrônicos de
cobrança em anexo”
[...]
10) Em relação ao item 2.3 da Resolução CARF de fls. 208/211, o qual solicita que
“informe as providências adotadas em face das petições de fls. 87/88 e 89/93, inclusive
quanto a eventuais repercussões decorrentes do reconhecimento do direito creditório
utilizado no processo administrativo no 11610.000608/200323 e anexos”, informo o que
segue.
11) Primeiramente, temos que as petições de e-fls. 108/109 (papel fls. 87/88) e e-fls.
110/114 (papel fls. 89/93), pleiteavam basicamente que os débitos confessados em
DCTF e DIPJ fossem alterados conforme resumido na tabela “de-para” a seguir.

12) Percebe-se que a intenção da interessada, ao fazer essas petições, foi a de alinhar os
valores declarados na DCTF de jan/2003 e ago/2003 com os valores declarados na
DCOMP no 38139.59613.140504. 1.3.03-3000, cópia fls. 5/9, a qual declarou, em
relação as 2 (duas) parcelas de estimativas de 01/2003 compensadas, o seguinte:
[...]
13) Entretanto, consultadas as DCTF de 01/2003 e 08/2003, vemos que os valores
continuam a ser os originariamente confessados pela interessada, ou seja, R$
1.119.120,13 para 01/2003 e R$ 4.893.698,12 para 08/2003, conforme consulta no
sistema SIEF-DCTF, telas coladas a seguir.
[...]
14) Percebe-se, pelos valores envolvidos e a sua natureza, que a intenção da interessada,
ao fazer as petições descritas nos itens anteriores, foi a remover das declarações o valor
da estimativa compensada de R$ 376.401,76, que estava suspenso por liminar em
mandado de segurança, relativa a 08/2003, por um ajuste correspondente a esse mesmo
valor aumentando-se a estimativa compensada de 01/2003 de R$ 1.119,120,13 para R$
1.495.521,89 (aumento de R$ 376.401,76).
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-007.035 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000097/2009-01

15) Em que pese não terem sido implementadas as alterações pleiteadas pela interessada
à época, entendo que o que importa para a análise é se os valores das estimativas
compensadas declarados na DCOMP citada relativos a 01/2003 e 08/2003 foram
realmente liquidados.
16) Em relação à estimativa compensada de 08/2003, está claro que o valor ficou
correto, de acordo com as petições citadas da interessada e liquidado em R$
4.517.296,36, valor este validado desde o início, conforme quadro resumo de fls. 39,
reproduzido no Acórdão, às fls. 210, trecho colado a seguir.
[...]
18) Em 28/02/2003, o valor de R$ 1.143.336,35 foi declarado em DCOMP Papel, cópia
às e-fls. 634 do processo no 1.1610.022154/2002-61 e, também, consta cópia dessa
DCOMP papel às e-fls. 255/257 do processo no 11610.000608-2003-23, trecho colado a
seguir.
[...]
19) Em 27/02/2003, o valor de R$ 352.185,54 foi declarado em DCOMP papel,
protocolada no processo no 11610.003102/2003-76, o qual foi juntado por anexação ao
processo no 11610.000608/2003-23 e foi juntada às e-fls. 302/304 deste, trecho colado a
seguir.
[...]
21) Em que pese a decisão citada no item anterior ter determinado “a homologação das
compensações declaradas até o limite do crédito apurado no item “a” acima”, os valores
dos débitos de CSLL 2484 PA 01/2003 (R$ 1.143.336,35 e R$ 352.185,54) declarados
nas DCOMPS papel descritas nos itens 18 e 19 desta Informação Fiscal, parecem não
ter sido contemplados.
22) Consultado o sistema SINCOR-PROFISC, para o processo no 11610.022154/2002-
61, vemos que o único valor compensado para o PA 01/2003 até o momento foi de R$
1.119.120,13, validado desde o início, conforme consta no quadro resumo de fls. 39,
reproduzido no Acórdão, às fls. 210, já reproduzido no item 16.
[...]
23) Desse modo, diante de todo exposto, através das informações dos sistemas
consultados, concluímos que até o momento não foram adotadas providências em face
das petições de fls. 87/88 e 89/93, e estas não geraram efeitos no reconhecimento do
direito creditório utilizado no processo administrativo no 11610.000608/200323 e
anexos em relação à estimativa de CSLL 2484 PA 01/2003, permanecendo o valor
efetivamente compensado de R$ 1.119.120,13.” (grifei).
Finalizados os trabalhados determinados no bojo da Resolução no 1101-000.145, a
contribuinte foi intimada da elaboração da Informação Fiscal através da sua Caixa Postal –
Domicilio Tributário Eletrônico em 17/02/2022, conforme se verifica do Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem de fls. 230, e, na ocasião, acabou não apresentando Manifestação
complementar em face do resultado da Diligência.
E, aí, em razão do retorno da Diligência, os autos foram encaminhados para este
E. CARF para prosseguir com o julgamento do Recurso Voluntário, conforme se verifica do
Despacho de Encaminhamento de fls. 233, e, posteriormente, foram sorteados a este Relator.
É o relatório.

Voto
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-007.035 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000097/2009-01

Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.

1.
Juízo de Admissibilidade do Recurso Voluntário

Quanto ao exame do requisito extrínseco da tempestividade, verifico, de plano,
que, em 07/06/2010 (segunda-feira), a empresa foi intimada do resultado do julgamento do
Acórdão no 16-17.256, conforme se verifica do AR juntado às fls. 167, de sorte que que o prazo
de 30 dias previsto no artigo 33 do Decreto no 70.235/721 começou a fluir no dia 08/06/2010
(terça-feira) e findar-se-ia no dia 07/07/2010 (quarta-feira). A rigor, veja-se que o Recurso
Voluntário foi protocolado no próprio dia 07/07/2010, do que se conclui pela sua tempestividade.
Além do mais, o Recurso foi assinado por procurador legalmente habilitado a
tanto, de modo que o requisito da legitimidade também resta preenchido.
Considerando, pois, que o Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo de
30 (trinta) dias previsto no artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos
de admissibilidade recursais, devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo e examinar
as alegações meritórias tais quais formuladas.

2.
Da Análise do Recurso Voluntário Interposto pela ITAUSA S/A

Observe-se, de plano, que, de acordo com o que restou exposto no Despacho
Decisório de fls. 37/44), a DERAT/SPO concluiu por não homologar integralmente as
Declarações de Compensação aqui discutidas porque, no seu entendimento, o crédito
reconhecido foi considerado insuficiente para compensar os débitos informados pelo sujeito
passivo, já que, no caso, o crédito de saldo negativo de CSLL é composto por estimativas cujas
compensações foram apreciadas em outros processos administrativos e, portanto, haviam sido
homologadas apenas parcialmente. É ver-se:
“3 – Da apuração do direito creditório
12. Avaliando a apuração do suposto saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2003,
no montante de R$ 10.276.132,40, declarado na ficha 17 da DIPJ 2004 à fl. 12, verifica-
se que:
 O contribuinte não apurou CSLL devida, antes de descontar as deduções, por ter
apurado base de cálculo negativa no montante de R$ 47.927.073,86, conforme ficha
17 da DIPJ 2004 à fl. 12.
 Foram apuradas estimativas de CSLL a pagar na ficha 16 da DIPJ 2004 (fls. 08/11) e
estas foram declaradas em DCTF (fls. 13/19) como compensadas, conforme
detalhado a seguir:
 As estimativas de Jan/03 e Fev/03 foram compensadas através dos processos
administrativos n° 11610.003104/2003-65 e n° 11610.004393/2003-10 (fls. 13/14).
Tais processos foram apensados ao processo de n° 11610.022154/2002-61 (fl. 20) e
este já foi analisado pela EQPIR. O pedido de Restituição foi deferido parcialmente

1 Cf. Decreto no 70.235/72. Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-007.035 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000097/2009-01

e o valor do crédito concedido não foi suficiente para homologar todas as
compensações (fls. 21/22). Não foi possível homologar a compensação do débito de
CSLL do período de apuração fev/03 (fl. 22) e, por este motivo, esta não será
considerada no cálculo do montante do crédito do saldo negativo de CSLL do AC
2003.
 A estimativa de Mar/03 foi compensada através da DCOMP de n°
20884.18543.150503.1.3.02-0887 (fl. 15), que foi retificada pela DCOMP de n°
05284.84453.300503.1.7.02-7807, e a esta foi atribuído o processo de no
10880.915462/2006-12 (fl. 23), em que está sendo analisado o saldo negativo de
IRPJ do AC 2002. Tal DCOMP ainda se encontra em análise, o processo ainda não
foi concluído. Como ficou confirmado que o débito de CSLL de Mar/03 está
realmente declarado em tal DCOMP (fl. 24) e considerando o §2° do art. 74 da Lei
n° 9430/1996 com redação dada pelo art. 49 da Lei n° 10.637/2002: “§2° A
compensação declarada à Secretaría da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação”, esse débito fará
parte do Cálculo do montante do crédito do saldo negativo de CSLL do AC 2003.
 O débito de CSLL de abr/03 (fl. 16) foi parcialmente compensado com o saldo
negativo
de
IRPJ
do
AC
2001,
através
da
DCOMP
de
n°
32688.99409.300503.1.3.02-0007, que não foi homologada por inexistência de
crédito (fl. 29), e parcialmente compensado com o saldo negativo de IRPJ do AC
2002, através da DCOMP de n° 13403.93260.300503.1.3.02-5500 (fls. 16 e 25).
Esta também está vinculada ao processo de n° 10880.915462/2006-12 (fl. 23), que
ainda não está concluído .e, portanto, o débito encontra-se extinto sob condição
resolutória de sua ulterior homologação. Assim, só parte da estimativa de abril
poderá fazer parte do cálculo do montante do crédito do saldo negativo de CSLL do
AC 2003.
 A estimativa de CSLL de Mai/03 (fl. 17) foi compensada através da DCOMP de no
40023.13597.3000603.1.3.02-2690 (fl. 26), que também está vinculada ao processo
de no 10880.915462/2006-12 (fl. 23).
 Parte do débito de ago/03 (fl. 18) foi compensada através da DCOMP de n°
06224.92083.300903.1.3.02-9203 (fl. 27), também atrelada ao processo de n°
10880.915462/2006-12 (fl. 33), e parte do débito, de acordo com a DCTF, está
suspensa devido a uma Liminar em Mandado de Segurança referente ao processo
judicial de n° 2003.61.00.004966-0. Consulta processual, no entanto, mostra que o
mérito foi analisado em la instância, que foi julgado improcedente o pedido e
denegada a segurança (fl. 30). Os autos foram então remetidos ao TRF 3 para serem
apreciados na instância superior (fl. 31). A sentença ainda não transitou em julgado
(fl. 32). Assim, tal montante não pode ser considerado como estimativa, por não se
tratar de crédito líquido e certo, requisito essencial para a compensação, conforme
determina o art. 170 do CTN.
 A estimativa de CSLL de Out/03 (fl. 19) foi compensada através da DCOMP de n°
08741.71628.241103.1.3.02-0904 (fl. 28) que também está vinculada ao processo de
n° 10880.915462/2006-12 (fl. 33)”.
Ou seja, a DERAT/SPO acabou reconhecendo o direito creditório no montante
parcial de R$ 8.302.271,71, e não no montante integral de R$ 10.276.132,40, pelos seguintes
motivos:
- A contribuinte utilizou-se de saldos negativos de períodos anteriores, os
quais foram analisados pela RFB em processos específicos, decidindo-se
por provimentos parciais dos direitos creditórios;
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-007.035 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000097/2009-01

- Em virtude dos deferimentos parciais, não se reconheceu o débito do
PA de 02/2003, compensado com saldos negativos de exercícios
anteriores;
- No PA de 04/2003, como o direito creditório de exercícios anteriores
(anos-calendário de 2001 e 2002 de IRPJ) foram parcialmente
reconhecidos e houve a sua utilização para a compensação do débito,
apenas foi reconhecido parte do valor do crédito tributário como extinto;
e
- No PA de 08/2003, parte do débito foi compensado com crédito
discutido no Mandado de Segurança n° 2003.61.00.004966-0, o qual teve
decisão desfavorável à contribuinte, e, portanto, não foi considerado pela
Autoridade fiscal para a apuração do saldo negativo, de modo que apenas
uma parte do débito foi considerado extinta, o que ensejou no
reconhecimento apenas parcial para fins de composição do direito
creditório.
A Autoridade julgadora de 1a instância, por sua vez, continuou por sustentar a
linha de entendimento que havia sido levantada pela DERAT/SPO quando da prolação do
Despacho Decisório e, aí, acabou por não reconhecer o crédito pretendido do saldo negativo de
estimativas de CSLL, de sorte que, no final, não reconheceu o crédito pretendido e não
homologou as compensações, porque, tendo em vista que o crédito de saldo negativo é composto
por estimativas, as respectivas compensações haviam sido apreciadas em outros processos e
foram parcialmente ou não homologadas, conforme se verifica do demonstrativo de análise do
crédito abaixo reproduzido:

No caso, confira-se que, em sede de Diligência, a Autoridade de origem elaborou
a Informação Fiscal – EQAUD-IRPJCSLL no 2.737/2021 e, na ocasião, apontou que os débitos
confessados relativos às estimativas de fevereiro e abril de 2003 nos montantes de R$
1.141.522,29 e R$ 455.936,64, respectivamente, haviam sido liquidados, bem assim que, em
relação à parte da estimativa de agosto de 2003, no montante de R$ 376.401,76, que, a propósito,
e a partir da Petição protocolada pela contribuinte às fls. 87/89, restou claro que o valor correto
era de R$ 4.517.296,36 – o qual foi liquidado –, e não de R$ 4.893.698,12, não haviam sido
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-007.035 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000097/2009-01

adotadas providências no que diz com as razões expostas pela contribuinte na referida Petição
até então, de sorte que não foi gerado efeitos no reconhecimento do direito creditório utilizado
no Processo Administrativo no 11610.000608/2003-23 em relação à estimativa de CSLL de
janeiro de 2003, permanecendo o valor efetivamente compensado de R$ 1.119.120,13, conforme
se verifica das informações abaixo discriminadas:
“3) Em relação ao item 2.1, informo que verifiquei o processo no 1.1610.022154/2002-
61, e constatei que o débito confessado de estimativa de CSLL, código 2484, PA
02/2003, no valor de R$ 1.141.522,29, chegando à conclusão de que esse débito
encontra-se LIQUIDADO, por pagamento de dívida inscrita na PGFN, conforme será
demonstrado nos itens a seguir.
[...]
9) Em relação ao item 2.2, informo que o débito da estimativa de CSLL, código 2484,
PA 04/2003, no valor original de R$ 455.936,64 foi LIQUIDADO, conforme
informação contida no Despacho de e-fls. 890 do processo no 1.1610.000608/2003-23,
em conjunto com o extrato desse processo emitido em 25/08/2017, e-fls. 891/894 desse
processo, o qual está “encerrado por compensação SIEF”, trechos de interesse
transcritos a seguir:
[...]
10) Em relação ao item 2.3 da Resolução CARF de fls. 208/211, o qual solicita que
“informe as providências adotadas em face das petições de fls. 87/88 e 89/93, inclusive
quanto a eventuais repercussões decorrentes do reconhecimento do direito creditório
utilizado no processo administrativo no 11610.000608/200323 e anexos”, informo o que
segue.
11) Primeiramente, temos que as petições de e-fls. 108/109 (papel fls. 87/88) e e-fls.
110/114 (papel fls. 89/93), pleiteavam basicamente que os débitos confessados em
DCTF e DIPJ fossem alterados conforme resumido na tabela “de-para” a seguir.

12) Percebe-se que a intenção da interessada, ao fazer essas petições, foi a de alinhar os
valores declarados na DCTF de jan/2003 e ago/2003 com os valores declarados na
DCOMP no 38139.59613.140504. 1.3.03-3000, cópia fls. 5/9, a qual declarou, em
relação as 2 (duas) parcelas de estimativas de 01/2003 compensadas, o seguinte:
[...]
13) Entretanto, consultadas as DCTF de 01/2003 e 08/2003, vemos que os valores
continuam a ser os originariamente confessados pela interessada, ou seja, R$
1.119.120,13 para 01/2003 e R$ 4.893.698,12 para 08/2003, conforme consulta no
sistema SIEF-DCTF, telas coladas a seguir.
[...]
14) Percebe-se, pelos valores envolvidos e a sua natureza, que a intenção da interessada,
ao fazer as petições descritas nos itens anteriores, foi a remover das declarações o valor
da estimativa compensada de R$ 376.401,76, que estava suspenso por liminar em
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-007.035 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000097/2009-01

mandado de segurança, relativa a 08/2003, por um ajuste correspondente a esse mesmo
valor aumentando-se a estimativa compensada de 01/2003 de R$ 1.119,120,13 para R$
1.495.521,89 (aumento de R$ 376.401,76).
15) Em que pese não terem sido implementadas as alterações pleiteadas pela interessada
à época, entendo que o que importa para a análise é se os valores das estimativas
compensadas declarados na DCOMP citada relativos a 01/2003 e 08/2003 foram
realmente liquidados.
16) Em relação à estimativa compensada de 08/2003, está claro que o valor ficou
correto, de acordo com as petições citadas da interessada e liquidado em R$
4.517.296,36, valor este validado desde o início, conforme quadro resumo de fls. 39,
reproduzido no Acórdão, às fls. 210, trecho colado a seguir.
[...]
18) Em 28/02/2003, o valor de R$ 1.143.336,35 foi declarado em DCOMP Papel, cópia
às e-fls. 634 do processo no 1.1610.022154/2002-61 e, também, consta cópia dessa
DCOMP papel às e-fls. 255/257 do processo no 11610.000608-2003-23, trecho colado a
seguir.
[...]
19) Em 27/02/2003, o valor de R$ 352.185,54 foi declarado em DCOMP papel,
protocolada no processo no 11610.003102/2003-76, o qual foi juntado por anexação ao
processo no 11610.000608/2003-23 e foi juntada às e-fls. 302/304 deste, trecho colado a
seguir.
[...]
21) Em que pese a decisão citada no item anterior ter determinado “a homologação das
compensações declaradas até o limite do crédito apurado no item “a” acima”, os valores
dos débitos de CSLL 2484 PA 01/2003 (R$ 1.143.336,35 e R$ 352.185,54) declarados
nas DCOMPS papel descritas nos itens 18 e 19 desta Informação Fiscal, parecem não
ter sido contemplados.
22) Consultado o sistema SINCOR-PROFISC, para o processo no 11610.022154/2002-
61, vemos que o único valor compensado para o PA 01/2003 até o momento foi de R$
1.119.120,13, validado desde o início, conforme consta no quadro resumo de fls. 39,
reproduzido no Acórdão, às fls. 210, já reproduzido no item 16.
[...]
23) Desse modo, diante de todo exposto, através das informações dos sistemas
consultados, concluímos que até o momento não foram adotadas providências em face
das petições de fls. 87/88 e 89/93, e estas não geraram efeitos no reconhecimento do
direito creditório utilizado no processo administrativo no 11610.000608/200323 e
anexos em relação à estimativa de CSLL 2484 PA 01/2003, permanecendo o valor
efetivamente compensado de R$ 1.119.120,13.” (grifei).
Em suma, a Autoridade de origem apontou, ao final, e de forma resumida, as
seguintes conclusões:
PROVIDÊNCIA
RESULTADO
2.1) “confirme se a decisão proferida no
processo
administrativo
no
11610.022154/2002-61 e a estimativa de
fevereiro/2003 foi liquidada” ;
3) Em relação ao item 2.1, informo que
verifiquei o processo no 1.1610.022154/2002-
61, e constatei que o débito confessado de
estimativa de CSLL, código 2484, PA 02/2003,
no valor original de R$ 1.141.522,29,
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-007.035 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000097/2009-01

chegando à conclusão de que esse débito se
encontra LIQUIDADO, por pagamento de
dívida inscrita na PGFN.
2.2) “caso se torne definitivo o Acórdão no
1101001.236,
promova
sua
liquidação,
informando se o crédito reconhecido foi
suficiente para liquidação da estimativa de
abril/2003 a ele vinculada”;
9) Em relação ao item 2.2, informo que o
débito da estimativa de CSLL, código 2484,
PA 04/2003, no valor original de R$
455.936,64
foi
LIQUIDADO,
conforme
informação contida no Despacho de e-fls. 890
do processo no 1.1610.000608/2003-23, em
conjunto com o extrato desse processo emitido
em 25/08/2017, e-fls. 891/894 desse processo,
o qual está “encerrado por compensação SIEF”
2.3) “informe as providências adotadas em face
das petições de fls. 87/88 e 89/93, inclusive
quanto a eventuais repercussões decorrentes do
reconhecimento do direito creditório utilizado
no
processo
administrativo
no
11610.000608/2003-23 e anexos”;
16) Em relação à estimativa compensada de
08/2003, está claro que o valor ficou correto,
de acordo com as petições citadas da
interessada e liquidado em R$ 4.517.296,36,
valor este validado desde o início, conforme
quadro resumo de fls. 39, reproduzido no
Acórdão, às fls. 210.
23) Desse modo, diante de todo exposto,
através
das
informações
dos
sistemas
consultados, concluímos que até o momento
não foram adotadas providências em face das
petições de fls. 87/88 e 89/93, e estas não
geraram efeitos no reconhecimento do direito
creditório utilizado no processo administrativo
no 11610.000608/2003-23 e anexos em relação
à estimativa de CSLL 2484 PA 01/2003,
permanecendo
o
valor
efetivamente
compensado de R$ 1.119.120,13.
Diante do resultado da Diligência, verifica-se, de logo que o crédito de R$
1.141.522,29 relativo ao débito confessado de estimativa de CSLL, código 2484, PA 02/2003,
foi devidamente liquidado e, portanto, deve ser confirmado nesta oportunidade.
Da mesma forma, o crédito no valor original de R$ 455.936,64, relativo a débito
da estimativa de CSLL, código 2484, PA 04/2003 encontra-se devidamente liquidado e, por isso
mesmo, também deve ser confirmado.
Por fim, e quanto ao valor de R$ 376.401,76, a Recorrente alega que, embora as
antecipações devidas nos meses de janeiro e agosto de 2003 tenham sido declaradas na
DIPJ/2003 no montante de R$ 1.119.120,13 (janeiro) e R$ 4.893.698,12 (agosto), tais
informações estão incorretas e, por conseguinte, as informações declaradas nas DCTF's também
estão incorretas.
A Recorrente aduz, ainda, que, em 18/01/2008, protocolou junto à Receita Federal
do Brasil petição requerendo autorização para retificar a DIPJ e DCTF do respectivo ano
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-007.035 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000097/2009-01

calendário a fim de que, em relação ao mês de janeiro/03, constasse, enquanto antecipação
devida e compensada, o montante de R$ 1.495.521,89, e no que tange ao mês de agosto/03, o
montante de R$ 4.517.296,36.
Por fim, assevera que, por intermédio da petição protocolada em 16/04/2003,
requereu a alteração da Declaração de Compensação de R$ 3.156.881,50 para R$ 352.185,54,
bem como informou as alterações das antecipações de janeiro e agosto de 2003.
Sobre este ponto específico, insta ressaltar que as referidas Petições foram
protocoladas em data anterior à emissão do Despacho Decisório de fls. 37-44, de sorte que
cumpriria à DERAT proceder a análise do direito creditório pleiteado à luz das informações e
retificações prestadas oportunamente pela contribuinte.
Tal posicionamento, aliás, encontra amparo na inteligência dos Pareceres
Normativos COSIT no 8/2014 e 2/2015:
“PARECER NORMATIVO COSIT No 8, DE 03 DE SETEMBRO DE 2014
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
REVISÃO E RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – DE LANÇAMENTO E DE DÉBITO
CONFESSADO, RESPECTIVAMENTE – EM SENTIDO FAVORÁVEL AO
CONTRIBUINTE. CABIMENTO. ESPECIFICIDADES.
A revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir o crédito
tributário, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário
não extinto e indevido, no caso de ocorrer uma das hipóteses previstas nos incisos I,
VIII e IX do art. 149 do Código Tributário Nacional – CTN, quais sejam: quando a lei
assim o determine, aqui incluídos o vício de legalidade e as ofensas em matéria de
ordem pública; erro de fato; fraude ou falta funcional; e vício formal especial, desde que
a matéria não esteja submetida aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha sido
objeto de apreciação destes.
A retificação de ofício de débito confessado em declaração, para reduzir o saldo a pagar
a ser encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN para inscrição na
Dívida Ativa, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito
tributário não extinto e indevido, na hipótese da ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração.
REVISÃO
DE
DESPACHO
DECISÓRIO
QUE
NÃO
HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser
efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e
indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração (na
própria Declaração de Compensação – Dcomp ou em declarações que deram origem ao
débito, como a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF e mesmo
a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o
crédito utilizado na compensação se originar de saldo negativo de Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ ou de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -
CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou
já tenha sido objeto de apreciação destes.
COMPETÊNCIA PARA EFETUAR A REVISÃO DE OFÍCIO.
Compete à autoridade administrativa da unidade da RFB na qual foi formalizada a
exigência fiscal proceder à revisão de ofício do lançamento, inclusive para as hipóteses
de tributação previdenciária.
REVISÃO DE OFÍCIO – ATO INSTRUMENTO DA REVISÃO.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-007.035 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000097/2009-01

O despacho decisório é o instrumento adequado para que a autoridade administrativa
local efetue a revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, a retificação de
ofício de débito confessado em declaração, e a revisão de ofício de despacho decisório
que decidiu sobre reconhecimento de direito creditório e compensação efetuada.
RECORRIBILIDADE DA DECISÃO PROFERIDA EM REVISÃO DE OFÍCIO.
A revisão de ofício nas hipóteses aqui tratadas não se insere nas reclamações e recursos
de que trata o art. 151, III, do CTN, regulados pelo Decreto no 70.235, de 1972,
tampouco se aplica a ela a possibilidade de qualquer outro recurso. Todavia, este
posicionamento não deve ser aplicado para os casos de reconhecimento de direito
creditório e de homologação de compensação alterados em virtude de revisão de ofício
do despacho decisório que tenha implicado prejuízo ao contribuinte. Nesses casos, em
atenção ao devido processo legal, deve ser concedido o prazo de trinta dias para o
sujeito passivo apresentar manifestação de inconformidade e, sendo o caso, recurso
voluntário, no rito processual do Decreto no 70.235, de 1972, enquadrando-se o débito
objeto da compensação no disposto no inciso III do art. 151 do CTN.
EXISTÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL COM O MESMO OBJETO DA REVISÃO DE
OFÍCIO.
A revisão de ofício não é obstada pela existência de ação judicial com o mesmo objeto.
Todavia, advindo decisão judicial transitada em julgado, somente esta persistirá, em
face da prevalência da coisa julgada e da jurisdição única.
RECORRIBILIDADE
EM
SEDE
DE
EXECUÇÃO
DE
JULGADO
ADMINISTRATIVO.
Na execução de decisão de órgão julgador administrativo, observam-se rigorosamente
os limites materiais estabelecidos por este, inclusive quanto aos valores reivindicados
pelo contribuinte, se sobre eles o órgão já houver se manifestado e declarado
objetivamente no julgado; todavia, se no ato de execução do acórdão pela autoridade
local houver discordância do contribuinte quanto aos valores apurados, e sobre os quais
o órgão julgador não tenha se manifestado, devolvem-se os autos do processo às
mesmas instâncias julgadoras, a fim de ser julgada a controvérsia quanto aos valores,
sob o rito do Decreto no 70.235, de 1972, não tendo que se falar em decurso do prazo de
que trata o §5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996;
Não ocorre preclusão administrativa para fins de aferir o valor correto do crédito
pleiteado pelo contribuinte, em fase de execução de julgado favorável a este, o qual não
contenha manifestação sobre o aspecto quantitativo, quer seja por ser esta fase o
momento processual oportuno, quer seja pelo princípio da indisponibilidade do interesse
público.
Dispositivos Legais. arts. 141, 145 e 149, incisos I, VIII e IX, da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); art. 37 da Constituição Federal;
arts. 53, 63, §2o, 64-B, 65 e 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999; art. 77 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1966; arts. 4o e 39 a 43 da Lei Complementar no 73, de
10 de fevereiro de 1993; art. 19, § 7o da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; arts. 42 e
59 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972; art. 11, § 5o do Decreto-Lei no 5.844,
de 1943; art. 302, inciso I, da Portaria MF no 203, de 17 de maio de 2012; Portaria RFB
no 379, de 27 de março de 2013; IN RFB 1.396, de 16 de setembro de 2013; Portaria
Conjunta SRF/PGFN no 1, de 12 de maio de 1999.
***
PARECER NORMATIVO COSIT No 2, DE 28 DE AGOSTO DE 2015
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
RETIFICAÇÃO DA DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E
CIÊNCIA
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-007.035 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000097/2009-01

IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA DCTF PARA COMPROVAÇÃO
DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo.
O procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide
tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão
do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo
deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao
direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a
não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar
o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise
da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do
PER/DCOMP.
A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de
alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios.
O valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar
disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação,
por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise
do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de
jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo no 8, de 3
de setembro de 2014, itens 46 a 53.
Dispositivos Legais. arts. 147, 150, 165 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(CTN); arts. 348 e 353 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo
Civil (CPC); art. 5o do Decreto-lei no 2.124, de 13 de junho de 1984; art. 18 da MP no
2.189-49, de 23 de agosto de 2001; arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996; Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de dezembro de 2010; Instrução
Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012; Parecer Normativo RFB no 8, de
3 de setembro de 2014.”
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-007.035 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000097/2009-01

Assim, e uma vez que, antes do Despacho Decisório, a ora Recorrente peticionou
e indicou a necessária retificação de seus documentos fiscais, caberia à Unidade de origem
analisar tais informações de ofício, haja vista a inexistência de Processo Administrativo quando
do protocolo das Petições, sendo que, de acordo com o que consta da INFORMAÇÃO FISCAL -
EQAUD-IRPJCSLL no 2.737/2021, as alterações pleiteadas pela interessada à época não foram
implementadas. Ao analisar a liquidez do crédito pleiteado, a Unidade de origem indicou o
seguinte:
“20) Às e-fls. 532/548 do processo no 11610.000608/2003-23, o Acórdão 16-23.175,
que abarca, dentre outras, as compensações dos débitos de estimativas de CSLL, código
2484, relativas ao PA 01/2003, nos valores já explicados de R$ 1.143.336,35 e R$
352.185,54, reconheceu crédito de R$ 39.516.280,97 a ser utilizado para homologá-las
até esse limite, trecho colado a seguir.
(...)
21) Em que pese a decisão citada no item anterior ter determinado “a homologação das
compensações declaradas até o limite do crédito apurado no item “a” acima”, os valores
dos débitos de CSLL 2484 PA 01/2003 (R$ 1.143.336,35 e R$ 352.185,54) declarados
nas DCOMPS papel descritas nos itens 18 e 19 desta Informação Fiscal, parecem não
ter sido contemplados.”
Entretanto, ao analisar o Processo no 11610.000608/2003-23, verifiquei que,
quando da Diligência, a Unidade de origem não considerou o resultado do Acórdão no 1101-
001.236, o qual foi proferido pela 1a Turma Ordinária da 1a Câmara e que, na oportunidade, a
Turma deu provimento total ao Recurso Voluntário da ITAUSA S/A, conforme se verifica da
ementa abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Anocalendário:
2001
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DEDUÇÃO DE IRRF. RENDIMENTOS
DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. OPERAÇÕES DE SWAP. APLICAÇÕES EM
FUNDOS DE INVESTIMENTO E EM RENDA FIXA.
Não subsiste a glosa de deduções decorrente do confronto entre os rendimentos
informados pelas fontes pagadoras em DIRF e aqueles escriturados pela pessoa jurídica
no período de referência, sem intimação ao sujeito passivo para esclarecimento das
divergências que seriam esperadas em razão dos diferentes regimes de reconhecimento
contábil dos rendimentos e de retenção do imposto pelas fontes pagadoras.
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. RETENÇÕES DE IMPOSTO NA FONTE.
COMPROVAÇÃO.
Na hipótese de a fonte pagadora não fornecer o comprovante anual de retenção, sua
prova pode se dar por meio dos registros contábeis do beneficiário e de aviso de
pagamento do crédito.
(Processo
no
11610.000608/2003-33.
Acórdão
no
1101-001.236.
Sessão
de
03/02/2015)”.
Note-se, portanto, que, ao desconsiderar as Petições apresentadas pela ora
Recorrente, o Despacho Decisório apresentaria evidente nulidade a qual, a propósito, pode e
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1302-007.035 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000097/2009-01

deve ser superada nos termos do artigo 59, § 3o do Decreto no 70.235/722. Assim, considerando
as informações constantes nos autos, bem como o resultado do julgamento do Acórdão no
1101-001.236 por meio do qual a 1a TO da 1a Câmara reconheceu o direito creditório ali
pleiteado, entendo que o direito creditório pleiteado no montante de R$ 376.401,76, relativo a
parte da antecipação de Ago./2003, também restou demonstrado, daí por que deve ser
reconhecido.

3.
Conclusão

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do Recurso
Voluntário e, no mérito, entendo por dar-lhe provimento para reconhecer o direito creditório
pleiteado no montante de R$ 1.973.860,69 e homologar as compensações objeto dos
PER/DCOMPs aqui discutidos até o limite do crédito disponível.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

2 Cf. Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972. Art. 59. São nulos: [...] § 3o Quando puder decidir do mérito a favor
do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem
mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 253
DF CARF MF
Original